Tribunal: TJES
Processo: 5000861-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000861-04.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -

Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial.

3. - A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em
princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas
no artigo 21 da
Lei Complementar Estadual n. 911/2019
.
.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento

ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000861-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000861-04.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 462487 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança com pedido liminar” registrado sob o n. 0001498-65.2020.8.08.0024, impetrado por
ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO

contra suposto ato coator do senhor
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu “a medida liminar pretendida e, via reflexa” determinou “que a autoridade coatora suspenda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o ato que desligou o impetrante, Sr. Aderico dos Santos Correia Filho, publicado no BGM nº 003 de 17/01/2020 (fls. 87/88), e, consequentemente, proceda, no mesmo prazo, sua reinclusão no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, sob pena de imposição de multa”.

Nas razões do recurso (id. 462451 – Pág. 1-20) alegou o agravante, em síntese, que 1) “O Agravado impetrou Mandado de Segurança em face do Estado do Espírito Santo, através do qual pretende que seja declarada a nulidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 – DRH da PMES, que fundamentou o desligamento do impetrante do curso de Habilitação de Sargentos, com a sua reinclusão no referido curso, e que ao final seja o mesmo devidamente promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C”; 2) “O Impetrante, ora Agravado, não trouxe aos autos prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, a saber, a suposta decisão judicial que incluiu, liminarmente, outro candidato fazendo com que o impetrante fosse reclassificado para fora do número de vagas, com base nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 – DRH da PMES”; 3) “Não há como afastar
in casu
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário”; 4) “o ato impugnado se embasou em norma expressamente prevista na Diretriz nº 001/2019”; 5) “o requerente procura valer-se de interpretação que desconsidera o conjunto do regramento contido na LC nº 911/2019, relativo às promoções das Praças na PMES, com o intuito de forçar a administração militar a adotar medidas que atendam seu interesse particular, em detrimento dos interesses isonômicos que a lei de regência visa a preservar (interesse público)”; 6) “não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente”.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido
(id. 463752 – Pág. 1-3)
.

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (id. 484957 - Pág. 1-
17).

Sem c
ontrarrazões
(
id. 545782 - Pág. 1 e 594761 - Pág. 1
)
.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção (id. 623431 - Pág. 1-3).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de agosto de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tal como o E. Relator, tenho que a decisão hostilizada proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida, razão pela qual também nego provimento ao recurso interposto pelo agravante.

É como voto.

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de preservar a decisão que, nos autos do mandado de segurança, deferiu a medida liminar pretendida e, com isso, determinou que a autoridade coatora – Comandante Geral da Polícia Militar –, no prazo de 72 horas, suspenda o ato que desligou o impetrante e, no mesmo prazo, proceda sua reinclusão no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2019), sob pena de imposição de multa.

O agravado, após obter êxito em todas as etapas do concurso interno da Polícia Militar no Curso de Habilitação de Sargentos 2019, foi desligado do mesmo com fulcro nos itens 8.9.6
1
e 10.5
2
da Diretriz nº 001/2019, ao que parece, em razão da inclusão de candidato
sub judice
e por se encontrar na última colocação pelo critério intelecto profissional.

Como bem asseverou o culto Relator, os dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado não disciplinam qual a espécie de “decisão judicial”, se sumária ou exauriente, de modo que se revela temerária a exclusão do candidato de curso em que regularmente aprovado.

O que se extrai dos autos é que o agravado teria sido desligado do curso em virtude da inclusão de candidato
sub judice
, o que pressupõe ausência de definitividade desta decisão, de modo que, ante a sua natureza provisória, pode ensejar no direito de retorno do recorrido ao certame, não sendo, portanto, razoável excluí-lo nesta oportunidade.

Não fosse o bastante, o ato administrativo que o excluiu do concurso não informou qual foi a “ordem judicial” que acarretou o desligamento do agravado, aparentando que o referido ato carece do requisito da motivação.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

1
Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

2
Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000861-04.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O E
stado
d
o Espírito Santo

interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id 462487 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança com pedido liminar” registrado sob o n. 0001498-65.2020.8.08.0024, impetrado por
Aderico
d
os Santos Correa Filho
contra suposto ato coator do senhor Comandante Geral
d
a Polícia Militar
d
o Estado
d
o Espírito Santo
,
que deferiu “a medida liminar pretendida e, via reflexa” determinou “que a autoridade coatora suspenda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o ato que desligou o impetrante, Sr. Aderico dos Santos Correia Filho, publicado no BGM nº 003 de 17/01/2020 (fls. 87/88), e, consequentemente, proceda, no mesmo prazo, sua reinclusão no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, sob pena de imposição de multa”.

Nas razões do recurso (id. 462451 – Pág. 1-20) alegou o agravante, em síntese, que 1) “O Agravado impetrou Mandado de Segurança em face do Estado do Espírito Santo, através do qual pretende que seja declarada a nulidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 – DRH da PMES, que fundamentou o desligamento do impetrante do curso de Habilitação de Sargentos, com a sua reinclusão no referido curso, e que ao final seja o mesmo devidamente promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C”; 2) “O Impetrante, ora Agravado, não trouxe aos autos prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, a saber, a suposta decisão judicial que incluiu, liminarmente, outro candidato fazendo com que o impetrante fosse reclassificado para fora do número de vagas, com base nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 – DRH da PMES”; 3) “Não há como afastar
in casu
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário”; 4) “o ato impugnado se embasou em norma expressamente prevista na Diretriz nº 001/2019”; 5) “o requerente procura valer-se de interpretação que desconsidera o conjunto do regramento contido na LC nº 911/2019, relativo às promoções das Praças na PMES, com o intuito de forçar a administração militar a adotar medidas que atendam seu interesse particular, em detrimento dos interesses isonômicos que a lei de regência visa a preservar (interesse público)”; 6) “não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente”.

C
onforme
afirmado
, o agravado
obteve
êxito nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES
do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019
,
regido pela Lei Complementar Estadual n. 911/2019

e regulamentado pela Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH (id. 462471 – Pág. 12-13; id. 162474 – Pág. 1-10; id. 462477 – Pág. 1-4),
sendo
devidamente matriculado no referido curso (BGPM n. 002 de 10-01-2020 – id. 462480 – Pág. 6; id. 462482 – Pág. 2).

O
corre que o agravado
foi desligado do
Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019 de acordo com o BGPM n. 03 de 17-01-2020 (id. 462482 – Pág. 4) e CI/PMES/APMES/ESCOLA DE PRAÇAS Nº 007/2020 (id. 462482 – Pág. 5), com fundamento nos itens 8.9.6
1
e 10.5
2
da Diretriz n. 001/2019, ao que parece, em razão de inclusão de candidato
sub judice
e por se encontrar na última colocação pelo critério intelecto profissional.

Em que pese o dispositivo mencionado referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

Ademais, não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial.

Não fosse o bastante, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas no artigo 21 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

2
Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000861-04.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -

Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro(s) candidato(s) bem como referente a qual processo judicial.

3. - A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em
princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas
no artigo 21 da
Lei Complementar Estadual n. 911/2019
.
.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento

ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.